Tribunal: TJSP
Processo: 0035462-53.2003.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035462-53.2003.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados WALDEMAR GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) (ESPÓLIO), ANA
RAQUEL GONÇALVES (HERDEIRO), OLGA QUINTINO GONÇALVES
(HERDEIRO), MARCO ANTÔNIO GONÇALVES (HERDEIRO), CARLOS
ALBERTO GONÇALVES (HERDEIRO), NILVIA HELENA GONÇALVES
AISSUM (HERDEIRO) e ÊNIO RICARDO GONÇALVES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22606
APELAÇÃO CÍVEL No 0035462-53.2003.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 1a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS
ALVES FERREIRA
APELANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARANTES
APELADOS: WALDEMAR GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), ANA RAQUEL
GONÇALVES, OLGA QUINTINO GONÇALVES, MARCO ANTÔNIO GONÇALVES,
CARLOS ALBERTO GONÇALVES, NILVIA HELENA GONÇALVES AISSUM E
ÊNIO RICARDO GONÇALVES
MULTA COMINATÓRIA. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Inexistência de prova de descumprimento da ordem judicial a
ensejar sua aplicação. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 603/605) que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora apelados e julgou extinto o
processo, com fulcro nos artigos 485, IX e 803, I, do CPC, condenando o apelante ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
débito exequendo.
Recorre o exequente alegando, preliminarmente, nulidade dos atos
processuais praticados após a prolação da sentença, por força de óbito do
demandado. No mérito alega, em breve síntese, exigibilidade da multa cominatória,
insistindo no descumprimento da determinação judicial que daria ensejo à sua
aplicação.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 651/669 e
670/681).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se fase de cumprimento da sentença que julgou procedente a
ação possessória ajuizada pelo ora apelante e que tem por objeto a execução de R$.
28.304,53, referente à multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da
medida liminar deferida em 22.6.2003. A multa foi cominada para que o executado
permitisse ao exequente-apelante o ingresso em sua residência para realizar, por sua
conta, à troca do encanamento.
A r. sentença que, acertadamente, acolheu a impugnação e julgou
extinto o processo deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o dispositivo
regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
do processo. Neste sentido, confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter
Fonseca,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000, Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em
29/03/2012; Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ato de ratificar a sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação1.
Com efeito, não há prova do alegado descumprimento da ordem
judicial a ensejar a aplicação da multa. Ao revés, dos elementos conclui-se que não
houve resistência do réu, que veio a falecer no decorrer do processo e foi então
substituído por seus herdeiros.
Assim, irreparável a sentença da magistrada a quo, que, em sua
análise, corretamente concluiu:
A própria parte exequente informa que a obrigação imposta em sede liminar,
por r. Decisão prolatada aos 22 de junho de 2003, foi cumprida em 10 de
novembro de 2003.
Ocorre que por força do disposto na Súmula 410 do Superior Tribunal de
Justiça, a astreinte fixada para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer
ou de não fazer somente incide após o decurso do prazo assinalado para tanto
em intimação pessoal do devedor, que, no caso dos autos se verificou apenas
em 01 de agosto de 2003 (fls. 125/126) e se deu para que a parte então
requerida deixasse que a parte exequente ingressasse em sua residência para
realizar, por sua conta, à troca do encanamento.
Note-se que nos mandados que se seguiram, e que se referiam ao
cumprimento da referida liminar, o oficial sempre certificou que o então
requerido não se opôs à execução dos serviços a cargo da parte exequente
(fls. 142/143) e, mais, é de se observar que na fundamentação da sentenças e
reconhece que não foi demonstrado o esbulho ou turbação pela parte requerida
narrados pela parte exequente na exordial.
Note-se, outrossim, que na r. Sentença (fls.344/351), apesar de se fazer
constar a "consolidação da liminar", é certo que houve a alteração da obrigação
a cargo da parte executada, o que não autoriza concluir por descumprimento
de ordem judicial.
Ora, a primeira liminar foi para que a parte requerida procedesse "(...) a
imediata desobstrução da passagem do esgoto, sob as penas da lei"
1“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA
SENTENÇA. VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(sic,fls.76), e na sequência foi estendida para que a parte requerida
permitisse que a parte exequente então autora providenciasse a troca do
encanamento ali existente, e, após a perícia, constatou-se que a
passagem de águas de esgoto da casa da parte autora para a casa do de
cujus era insalubre e dever-se-ia ser providenciada de outra forma, pelo
corredor lateral da casa do requerido, por onde também deveriam
correras águas pluviais.
O cumprimento das astreintes se deu inicialmente sob a égide do Código de
Processo Civil de 1973 e depois foi anulada (fls. 560), reiniciando-se em 2018,
sem, contudo, sequer se intimar os sucessores do de cujus para cumprimento
voluntário, valendo mencionar que o herdeiro ÊNIO RICARDO GONÇALVES
(fls.566) sequer foi intimado/citado.
Logo, é de se declarar a nulidade de todos os atos processuais realizados para
o cumprimento forçado da sentença no que tange às astreintes, quer porque
não respeitado o procedimento bastante, quer porque não há título exigível, já
que não demonstrado o descumprimento da obrigação de não fazer consistente
em não impedir que a parte exequente providencie às suas expensas a
adequação da passagem de água pluvial e de esgoto pela residência do de
cujus. (g/n)
Assim, sem comprovação do descumprimento da obrigação, que
competia ao apelante, impunha-se mesmo o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença.
No mais, descabida a alegação de nulidade dos atos processuais
praticados a partir da sentença, se a nulidade procedimental foi inclusive reconhecida
pela magistrada a quo, em acréscimo à ausência de título executivo.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
“Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, em
virtude do acolhimento da impugnação apresentada pela apelada
operadora de saúde. Inconformismo recursal do exequente. Pretensão
de execução de multa cominatória fixada em tutela de urgência,
confirmada em sentença, que determinou a manutenção do autor e
seus dependentes no plano pelo prazo de 24 meses. Alegação do
exequente de que a operadora não enviou os boletos conforme
determinado, e de cancelamento do plano antes do prazo especificado
no acórdão. Não constam provas nos autos do descumprimento pela
operadora do quanto determinado na tutela e no título judicial. Ademais,
o autor obteve a autorização para realizar o depósito das mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
em Juízo, não tendo alegado que ficou impedido de obter atendimento
médico. Não justificada a cobrança da multa fixada. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 1060124-35.2014.8.26.0100; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2018)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator